Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721716-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS TERRACO TEIXEIRA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO TERRACO TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS CARLOS TERRAÇO TEIXEIRA contra a decisão de ID 197731157 (autos de origem), proferida em ação de reintegração de posse proposta em face de CARLOS ALBERTO TERRACO TEIXEIRA, que indeferiu a tutela de urgência formulada na demanda. Em suas razões recursais (ID 59615767), o agravante afirma que é proprietário do imóvel situado na QR 406, conj. 4, lt. 22, Samambaia; que firmou contrato verbal de comodato com o agravado em janeiro de 2020; que a condição determinada pelo comodante era a de que o comodatário deveria permitir a visitação de corretores e possíveis compradores no imóvel; que o agravado descumpriu a determinação por diversas vezes, motivo pelo qual, no dia 24/4/2024 enviou uma notificação extrajudicial pleiteando a desocupação do imóvel no prazo de 20 dias; que o agravado não desocupou o imóvel, razão por que resta caracterizado o esbulho. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de que seja determinada a reintegração de posse do imóvel objeto dos autos, o que pretende ver confirmado no mérito. Ausente o recolhimento de custas, ante a concessão de gratuidade de justiça deferida na origem. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, verifica-se que os argumentos do agravante não atendem aos requisitos mencionados, pois a concessão de medida liminar, em reintegrações de posse, requer a presença dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, que são: a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, mesmo que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso, o agravante sustenta que resta configurado o esbulho em razão do envio da notificação extrajudicial e da não desocupação voluntária do imóvel pelo agravado, na data indicada no documento. Todavia, a relação obrigacional narrada pelo agravante decorre, em tese, de um comodato verbal celebrado entre as partes. Ou seja, apesar de o agravante ser o proprietário do bem (ID 196958848), não é possível extrair, pelos elementos constantes dos autos, em que contexto e a que título, de fato, o agravado encontra-se na posse do imóvel. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO VERBAL. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 562 do CPC, nas ações possessórias, é possível a concessão de medida liminar de reintegração de posse, bastando, para tanto, que o demandante comprove o preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 561 do mesmo diploma legal, quais sejam, a prova da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse. 2. O presente caso, em tese, trata de contrato de comodato verbal, cujos termos não são claramente conhecidos ainda, de modo que imprescindível a instrução processual para o necessário deslinde da causa, seja para a desocupação, seja para o arbitramento de aluguel, como pede o recorrente. 3. Impende ressaltar também a existência de controvérsia quanto ao direito de posse do imóvel, o qual seria inclusive de terceira pessoa, e não do ora recorrente. Isso reforça ainda mais a necessidade de colher o contraditório e a ampla defesa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1836314, 07501758220238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024.) (grifo nosso) Assim, a questão é demanda maiores esclarecimentos dos fatos, o que requer cognição exauriente, mediante a garantia do pleno contraditório e da ampla defesa, razão pela qual mostra-se escorreito o indeferimento do pedido de tutela provisória, porquanto ausentes os seus requisitos. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, assim como a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora